Tribunal: STJ
Processo: 0235028-17.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214399 - ES (2025/0235028-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE ILHEUS -
BA
INTERES.
: CARLOS FINAMORE FERRAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
ADVOGADOS
: FABIANO ALMEIDA RESENDE - BA018942
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA - BA057747
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALTERAÇÃO
DE
ENDEREÇO
APÓS
DISTRIBUIÇÃO
DE
DEMANDA.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Vitória/ES, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo
Cíveis e Comerciais de Feira de Ilhéus/BA, em ação monitória.
2. O autor ajuizou a demanda na Comarca de Ilhéus, local
indicado como seu domicílio, domicílio do requerido e do local de
prestação de serviço. Após a distribuição, foi certificada a
mudança de domicílio do requerido, levando juízo de Ilhéus a
declinar da competência de ofício .
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de
domicílio do requerido, após a distribuição da ação, altera a
competência do juízo inicialmente competente.
4. Há também a discussão sobre a possibilidade de declinação
de competência de ofício em caso de foro aleatório, conforme o
art. 63, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
5. A competência é determinada no momento da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme o princípio
da perpetuatio jurisdictionis.
6. A escolha do foro pelo autor não foi aleatória, pois o foro
escolhido era o do domicílio do autor, do réu e do local de
prestação de serviço no momento da propositura da ação.
Documento eletrônico VDA50432067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9df5584a-828b-4505-9d5c-1bdacee9b196

7. A nova regra processual do art. 63, §5o, do CPC, que permite
a declinação de competência de ofício em caso de foro aleatório,
não se aplica ao caso, pois a escolha do foro foi adequada e não
aleatória.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e
Comerciais de Feira de Ilhéus/BA para processar e julgar a
demanda na origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50432067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:20
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9df5584a-828b-4505-9d5c-1bdacee9b196

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 214399 - ES (2025/0235028-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES
DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE ILHEUS -
BA
INTERES.
: CARLOS FINAMORE FERRAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
ADVOGADOS
: FABIANO ALMEIDA RESENDE - BA018942
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA - BA057747
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
MONITÓRIA.
ALTERAÇÃO
DE
ENDEREÇO
APÓS
DISTRIBUIÇÃO
DE
DEMANDA.
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Vitória/ES, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo
Cíveis e Comerciais de Feira de Ilhéus/BA, em ação monitória.
2. O autor ajuizou a demanda na Comarca de Ilhéus, local
indicado como seu domicílio, domicílio do requerido e do local de
prestação de serviço. Após a distribuição, foi certificada a
mudança de domicílio do requerido, levando juízo de Ilhéus a
declinar da competência de ofício .
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a mudança de
domicílio do requerido, após a distribuição da ação, altera a
competência do juízo inicialmente competente.
4. Há também a discussão sobre a possibilidade de declinação
de competência de ofício em caso de foro aleatório, conforme o
art. 63, §5o, do CPC.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

5. A competência é determinada no momento da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de
fato ou de direito ocorridas posteriormente, conforme o princípio
da perpetuatio jurisdictionis.
6. A escolha do foro pelo autor não foi aleatória, pois o foro
escolhido era o do domicílio do autor, do réu e do local de
prestação de serviço no momento da propositura da ação.
7. A nova regra processual do art. 63, §5o, do CPC, que permite
a declinação de competência de ofício em caso de foro aleatório,
não se aplica ao caso, pois a escolha do foro foi adequada e não
aleatória.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e
Comerciais de Feira de Ilhéus/BA para processar e julgar a
demanda na origem.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Cível de Vitória/ES, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 3a
Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais de Feira de Ilhéus/BA.
Narra o suscitante que o Juízo da 3a Vara dos Feitos de Relações de
Consumidor, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA declarou a sua
incompetência, de ofício, para processar e julgar a demanda, sob o argumento de
que o requerido reside na cidade de Vitória/ES, sendo aplicável ao caso o disposto
no artigo 63, parágrafo 5o, do CPC.
Entretanto, ignorou o juízo suscitado que a parte autora reside na
Comarca de Ilhéus, que no momento da distribuição da inicial o endereço do réu era
também na Comarca de Ilhéus, que a alteração posterior de domicílio do
requerido não permite a modificação da competência, que as alterações promovidas
no artigo 63, parágrafo 5o, do CPC, somente tem aplicação às demandas judiciais
apresentadas após a sua vigência. (e-STJ fls. 205-207)
O suscitado, a seu turno, sustenta a incompetência do juízo, uma vez
que a ação tem caráter consumerista e, por isso, deve ser julgada no foro do
domicílio do réu.
Ademais, a nova regra processual inserta no art. 63, §5o, do CPC,
permitiria a declinação da competência de ofício, em caso de foro aleatório (e-STJ fls.
199-201)
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da ação monitória.
No caso, o autor ajuizou a demanda na Comarca de Ilhéus, local
indicado como do seu domicílio, domicílio do requerido e do local de prestação
de serviço, conforme se observa na petição inicial e documentos. (e-STJ fls. 19-25 e
fls. 42-55)
Em momento posterior a distribuição, na ocasião da citação, foi
certificada a mudança de domicílio do requerido, situação que levou o autor a
requerer diligências objetivando a descoberta do novo endereço. Verificado o novo
endereço, o Juízo de Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis
e Comerciais de Feira de Ilhéus declinou da competência de ofício. (e-STJ fls. 60, 65
e 200)
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 100, inciso I, observa
que a ação pode ser proposta no domicílio do autor, regra respeitada na hipótese em
análise.
Sobre o tema esta Corte decidiu que "quando integrar o polo ativo da
demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista
que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga,
sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer
qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com
a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual." (CC n. 202.186,
Ministro Raul Araújo, DJEN de
)
31/03/2025
Ocorre que a competência, nos termos do art. 43 do Código de
Processo Civil, é determinada no momento do registro ou distribuição da petição,
sendo irrelevantes as modificações ocorridas posteriormente, vejamos:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da
distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do
estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando
suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Assim, se no momento da distribuição da ação o domicílio do réu era
em Ilhéus, o que não se discute pela inicial e pelos documentos da inicial, é ele o
competente para julgar a controvérsia, sendo irrelevante a mudança de domicílio em
momento posterior, ainda que pouco tempo após a distribuição, pelo princípio da
.
perpetuatio jurisdictionis
Não há que se falar, ainda, em escolha de foro aleatório, como narra o
Juízo suscitado, a justificar a declinação da competência de ofício, quando a
comarca escolhida, na propositura da ação, era o foro do domicílio do autor, do réu e
da prestação de serviço, não havendo, também, como presumir que houve erro
intencional na indicação do endereço.
Sobre o ponto, o entendimento desta Corte tem sido uníssono no
sentido de que " a competência é fixada no momento em que a ação é proposta e
são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas
posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem
a competência absoluta, prestigiando-se o princípio da
."(CC
perpetuatio jurisdictionis
n. 211.265, Ministro Francisco Falcão, DJEN de
.)
27/02/2025
A propósito:
"No caso, verifica-se que a escolha do consumidor não foi aleatória,
uma vez que o foro por ele escolhido - Formosa (GO) - é o do local
onde possuía domicílio no momento do ajuizamento da ação,
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

conforme qualificação na petição inicial, sendo certo que a mudança
não poderá ser decretada de ofício pelo referido Juízo, como
aconteceu nestes autos. (...) Por fim, ressalte-se que, se sobreveio
mudança de domicílio, tal fato não é suficiente para alterar
a competência do juízo inicial da lide, na forma do art. 87 do Código de
Processo Civil, que institui o princípio da perpetuatio jurisdictionis. A
propósito: CC n. 207.907/MG, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/10/2024
. " (CC n. 209.375, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
.)
19/11/2024

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA DO
FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência determina-se no momento da propositura da ação
(art. 87 do CPC) e, por força do art. 576 do CPC, as regras gerais de
competência - previstas no Livro I, Título IV, Capítulos II e III ? aplicam-
se à ação de execução de título extrajudicial.
2. Em conformidade com o art. 100, IV, ?d? do CPC, o juízo
competente para processar e julgar ação de execução de título
extrajudicial é o do lugar do pagamento do título. O exequente pode,
todavia, optar pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu,
como ocorreu na hipótese em exame. Precedentes.
3. Em se tratando de hipótese de competência relativa, o art. 87 do
CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da
estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se,
assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver
modificações supervenientes do estado de fato ou de direito.
4. A aquisição do ativo do banco exequente pelo Estado de Alagoas
em nada altera o exposto, porquanto não se trata de posterior
supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em razão
da matéria ou da hierarquia, situações admitidas pelo art. 87 do CPC
como exceções à perpetuação da competência.
5. Ademais, confirmando a autonomia do direito processual
relativamente ao direito material, preconiza a regra contida no art. 42
do CPC que as alterações ocorridas no direito material não interferem
no teor da relação jurídica processual, verificando-se, com a citação
válida, a perpetuatio jurisdictionis.
6. Conflito conhecido para o fim de declarar a competência do Juízo de
Direito da 7a Vara Cível de Aracaju-SE, foro de domicílio dos réus.
(CC n. 107.769/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
.)
25/8/2010
10/9/2010

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
o Juízo de Direito da 3a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e
Comerciais de Feira de Ilhéus/BA, para processar e julgar a demanda na origem.
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

É como voto.
Documento eletrônico VDA50148126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:54:56
Código de Controle do Documento: 69d50a3c-a357-443b-85d6-edfb5e469237

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 214.399 / ES
Número Registro: 2025/0235028-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00054567820128050103 50406145120248080024 54567820128050103
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE
CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE FEIRA DE ILHEUS - BA
INTERES.
: CARLOS FINAMORE FERRAZ
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE
ADVOGADOS : FABIANO ALMEIDA RESENDE - BA018942
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA - BA057747
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA50398997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: f77461b0-a33b-4379-9fb6-c06ec876c54c

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:36:51
Código de Controle do Documento: f77461b0-a33b-4379-9fb6-c06ec876c54c